Tribunal: TJES
Processo: 5020707-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020707-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABDO SAUE DE OLIVEIRA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5020707-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABDO SAUE DE OLIVEIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE. 3. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Abarcam os autos ação de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra sentença que condenou o paciente pelos crimes de porte ilegal de munição (art. 14, da Lei nº 10.826/2003) e condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, § 2º, III, CP), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria, sustentando exasperação indevida da pena-base e falta de fundamentação idônea para o regime fechado estabelecido, buscando a redução da sanção e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se o
habeas corpus
pode ser admitido como substitutivo de recurso de apelação; (II) verificar se a utilização de condenações diversas para valorar maus antecedentes e reincidência configura ilegalidade manifesta; (III) estabelecer se a reincidência e a presença de circunstância judicial negativa autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo
quantum
da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para a substituição de recursos ordinários previstos na legislação processual, como a apelação criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto. A análise pormenorizada da dosimetria demanda incursão fático probatória incompatível com o rito célere do
writ
.

4.
A exasperação da pena-base com fundamento em maus antecedentes, utilizando condenação transitada em julgado distinta daquela empregada para fins de reincidência, encontra pleno amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não obriga a fixação da pena no mínimo legal quando remanesce circunstância judicial negativa devidamente motivada.

5.
A imposição do regime inicial fechado revela-se legítima, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, em razão da reincidência do paciente e da valoração negativa dos antecedentes (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Tais vetores constituem motivação idônea para o recrudescimento do regime, afastando a hipótese de concessão da ordem de ofício por inexistência de vício teratológico.
6.
Ordem não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 311, § 2º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 932.657/SC, Sexta Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.215.569/SP, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025; STF, RE 593.818/SC, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.08.2020.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020707-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ABDO SAUE DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ação de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em benefício de
ABDO SAUE DE OLIVEIRA
, alegando suposto constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000760-29.2025.8.08.0048.

Na inicial ID nº 17282463, as impetrantes relatam que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de munição) e no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal (conduzir veículo com sinal identificador adulterado), em concurso material, resultando na pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustentam, em síntese, a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional.

Argumentam, para tanto, que a pena-base foi exasperada com fundamento exclusivo nos maus antecedentes (Processo nº 0030008-69.2012.8.08.0024), omitindo-se a análise de circunstâncias judiciais favoráveis, como a comprovação de trabalho lícito e residência fixa, o que violaria o artigo 59 ,do Código Penal.

Ademais, aduzem que a fixação do regime inicial fechado carece de fundamentação idônea, sendo contraditória e desproporcional, porquanto se baseou genericamente na reincidência e nos mesmos maus antecedentes já utilizados para elevar a pena-base, em afronta ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e aos entendimentos sumulados dos Tribunais Superiores. Asseveram que a teratologia da decisão autoriza a superação de óbices formais e a concessão da ordem pela via do
habeas corpus
, diante do prejuízo irreparável que a mora processual de um recurso de apelação acarretaria ao paciente.

Requerem, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para que seja readequada a pena-base do paciente ao patamar mínimo legal e, consequentemente, fixado o regime inicial semiaberto. No mérito, postulam pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 17344551, proferida em 02 de dezembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em documentos constantes no ID nº 17558457.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 17594283, de lavra do Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, em que opina pelo não conhecimento do presente
writ
.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Antes de adentrar à análise da matéria, é importante destacar que a ação constitucional
de habeas corpus
não se presta à substituição dos recursos regulares previstos na legislação, cabendo a concessão de ofício da ordem somente quando evidenciado flagrante ilegalidade na restrição de liberdade de locomoção do paciente.

Na hipótese dos autos, o meio adequado para a insurgência apresentada pela defesa, concernente à análise pormenorizada da dosimetria da pena e do regime prisional, é o recurso de apelação criminal, previsto no art. 593, do CPP.

Conquanto esse seja o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, é devida a apreciação da pretensão deduzida no presente
writ
com o fim de sanar,
ex officio,
suposta flagrante ilegalidade e/ou constrangimento ilegal em face do coacto, em especial na dosimetria da pena percorrida pelo julgador.

Todavia, é importante registrar que referida análise se restringe à verificação de vícios teratológicos, evidentes de plano e que dispensem dilação probatória, o que não se confunde com o amplo reexame de mérito cabível na via recursal ordinária.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico na abordagem do tema, consoante arestos que ora colaciono:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 920/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado cuja suspensão condicional do processo foi revogada por descumprimento das condições impostas, após o período de prova.

2. O Tribunal de origem denegou o writ, entendendo que não houve comprovação da elaboração e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) pelo acusado, justificando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e (ii) estabelecer se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em casos de descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

III. Razões de decidir

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nos casos em que há flagrante ilegalidade
, situação que possibilita a concessão da ordem de ofício, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.

5. A revogação da suspensão condicional do processo, mesmo após o decurso do período de prova, é juridicamente viável quando o descumprimento das condições impostas ocorreu durante a vigência do benefício, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 920 do STJ (REsp n. 1.498.034/RS).

6. A manutenção do entendimento contrário frustraria a finalidade do instituto, pois beneficiaria de forma indiscriminada aqueles que descumprem as condições impostas durante o período de prova.

7. No caso concreto, constatou-se que a revogação do benefício ocorreu em virtude do descumprimento das condições durante o período de prova, não havendo manifesta ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revogação da suspensão condicional do processo é possível após o período de prova, se o descumprimento das condições ocorreu durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 3º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.498.034/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.348/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 932.657/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal
.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6.
A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça
, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 5/3/2025
)”.

Como dito, as impetrantes sustentam sofrer o paciente constrangimento ilegal em decorrência da r. sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, sob o argumento de que a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional padecem de manifesta ilegalidade.

De plano, em uma análise perfunctória própria desta fase processual, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da medida de urgência pleiteada. A r. sentença condenatória (ID nº 82352770) mostra-se, em princípio, devidamente fundamentada, tendo o magistrado
a quo
justificado a exasperação da pena-base e a imposição de regime mais gravoso com base em elementos concretos extraídos dos autos.

No que tange à primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante considerou como desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes, utilizando-se de condenação transitada em julgado (Processo nº 0030008-69.2012.8.08.0024) que não configurou a reincidência, esta, por sua vez, reconhecida com base em outro processo (Processo nº 0052291-52.2013.8.08.0024).

Tal sistemática encontra amparo na jurisprudência pátria, que veda o
bis in idem
, mas permite a utilização de condenações distintas para macular os antecedentes e caracterizar a reincidência. A alegação de que o juízo omitiu a análise de circunstâncias favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, embora pertinente para o debate aprofundado a ser travado no bojo da apelação, não configura, por si só, uma ilegalidade manifesta que autorize a imediata desconstituição da dosimetria em sede de
habeas corpus
, especialmente porque a presença de elementos favoráveis não impõe, de forma automática, a fixação da pena-base no mínimo legal quando coexistem circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis.

Quanto ao regime prisional, a fixação do regime fechado, apesar de a pena final (05 anos e 10 meses) se enquadrar, em tese, na alínea “b”, do § 2º, do artigo 33, do Código Penal, foi justificada com base no § 3º, do mesmo dispositivo legal, que remete às circunstâncias do artigo 59, do CP.

O magistrado fundamentou a imposição do regime mais gravoso na reincidência do acusado e na presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). A jurisprudência, a seu turno, tem chancelado tal proceder, compreendendo que a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais constituem fundamentação idônea para o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REITERAÇÃO E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, e manteve a pena e o regime prisional fixados ao recorrente.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em depoimentos policiais e outros elementos probatórios, afastando a alegação de que a droga se destinava exclusivamente ao uso pessoal do agravante.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para porte de drogas para uso pessoal, com base na alegação de insuficiência de provas.

4. A questão também envolve o quantum de aumento da pena-base e a fixação do regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao recorrente.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem concluiu que os depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, tais como as circunstâncias da apreensão da droga e sua quantidade e diversidade, são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

6. A pretensão de desclassificação da conduta demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

7. O aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes ocorreu de forma proporcional e o regime fechado foi justificado na reincidência do recorrente e no fato de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2.
O aumento da pena-base se justifica em razão dos maus antecedentes do réu, assim como o regime fechado é o adequado no caso de reincidência, especialmente quando a pena-base foi fixada acima do mínimo legal".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.177.382/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025; STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021; STJ, REsp 2.085.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025. (
STJ.
AgRg no REsp n. 2.215.569/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de 8/9/2025
)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação por receptação e a fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por receptação pode ser mantida com base em elementos probatórios considerados frágeis e se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada para obstar a análise da insuficiência probatória.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de valoração negativa dos maus antecedentes com base em condenação transitada em julgado há mais de 10 anos e a adequação do regime fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos.

III. Razões de decidir

4. A alegação de dissídio jurisprudencial consiste em inovação recursal, que impede o conhecimento do agravo nesse ponto.

5. A decisão monocrática não violou o princípio da colegialidade, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ, que permite a decisão monocrática do relator sujeita a agravo regimental.

6. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a alicerçar o decreto condenatório, não havendo elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, conforme entendimento jurisprudencial.

7. A valoração negativa dos maus antecedentes foi mantida com base em tese obrigatória do STF, que não aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência para os maus antecedentes, o que não foi devidamente atacado pela parte recorrente que deixou de apresentar o recurso adequado quanto ao ponto, atraindo a incidência da Súmula n. 283/STF.

8.
O regime fechado foi mantido em razão dos maus antecedentes e da reincidência, conforme jurisprudência que admite regime mais gravoso para penas inferiores a 4 anos, desde que fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da autoridade policial, dotada de fé pública, pode fundamentar condenação na ausência de elementos concretos que a desabonem. 2. A valoração negativa dos maus antecedentes não está sujeita ao prazo quinquenal de prescrição da reincidência. 3. O regime fechado pode ser imposto para penas inferiores a 4 anos, se fundamentado em maus antecedentes e reincidência".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, IV, V e VII;

CP, arts. 33, 59, 68, 44.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 17/8/2020. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.902.713/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas, fixando a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza das drogas apreendidas.

2. O recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por transportar 24 porções de crack, totalizando 34,11g, sem autorização legal.

3. A Corte de origem negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena observou corretamente o sistema trifásico, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada no caso.

III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena segue os parâmetros do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo lícito o aumento da pena-base acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além dos maus antecedentes do réu.

6. A não aplicação da atenuante da confissão espontânea é justificada pelo fato de o réu ter permanecido silente na delegacia e negado a prática do crime em juízo.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, em crimes de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes são fatores preponderantes para a elevação da pena-base.

8.
A fixação do regime fechado encontra-se em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando-se o quantum de pena aplicado e a condição de reincidente específico do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena pode considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes como fatores preponderantes para a elevação da pena-base. 2. A reincidência específica justifica o agravamento da pena e a fixação do regime inicial fechado".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.552.758/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024. (
STJ.
REsp n. 2.166.747/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 2/7/2025
)”.

Por tais razões, reputando a previsão de recurso próprio e adequado para apreciação da matéria, consistente no recurso de apelação criminal e ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida
ex officio
,
NÃO CONHEÇO
do presente
writ
.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.